Tribunal: TJPA
Processo: 0805820-09.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805820-09.2019.8.14.0301

APELANTE: MANOEL PEDRO COHEN SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º DO
DECRETO-LEI 911/69.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ENVIO DE AR PARA O ENDEREÇO
CONSTANTE NO CONTRATO.
COMPROVAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM
MORA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por MANOEL PEDRO COHEN SILVA
, em face da decisão monocrática de Num. 6619985 - Pág. 01/05 dos autos.

A agravante narra que não rest
ou
evidenciada a existência de prova de
sua notificação
válida, em razão do
endereçamento incompleto. Assim, inadmissível que a
constituição
em mora ocorra após a propositura
da
ação
.

Alega o agravante que a recorrida juntou comprovante de entrega de
notificação extrajudicial
com assinatura completamente diferente da assinatura exposta
no contrato firmado entre as partes.

Acrescenta que a parte agravada
junta notificação extrajudicial e
comprovante de recebimento da mesma com data de expedição e de recebimento
posterior a data de propositura da ação de busca
e apreensão
.

Sustenta a recorrente que estaria
ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento
válido e regular da ação de busca e apreensão, tal seja a comprovação da mora
.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão de Num. 8011532 - Pág. 1
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de agravo interno.

Conforme já consignado na decisão monocrática recorrida,
sabe-se que a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (STJ, Súmula 72).

Tal notificação, consoante entendimento há muito pacificado junto ao eg. STJ, deve ser remetida ao endereço domiciliar do devedor, consoante constar do contrato, sendo até mesmo desnecessário o recebimento pessoal pelo mesmo. Assim:

“(...) não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para a ciência de sua mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele” (AgRg no RESP 759.269/PR,rela. Min. Nancy Andrighi, j. 18/03/08).

Com este Pretório:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. "A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor" (REsp 1184570/MG, julgado em 09/05/2012, DJe15/05/2012). 2. Mora da parte devedora devidamente constituída no caso concreto. Sentença desconstituída. RECURSO PROVIDO. DECISÃOMONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70053850665, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em02/04/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.APLICAÇÃO DO CDC E DO DEC-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DANOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. Notificação extrajudicial expedida através do cartório de títulos e documentos para endereço fornecido quando da contratação. Formalidade que caracteriza a mora para os fins do artigo 2º, §2º, do Dec-Lei 911/69. APELO PROVIDO. SENTENÇADESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70052990538, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak,Julgado em 07/03/2013)

Assim, como a notificação de Num. 6477424 - fls. 46 atendeu tal qual o acima descrito, e foi devidamente remetida ao endereço informado pelo devedor no contrato (Num. 6677424 - fls.44/45), deve ser considerada válida para os fins da ação de busca e apreensão.

DISPOSITIVO

Diante das razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2022